Tribunal: TJSP
Processo: 2257423-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Afastamento.
1. Elementos suficientes a autorizar a conclusão pela confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa, fato que autoriza a aplicação da medida, nos termos do artigo 50, do Código Civil. Redirecionamento da obrigação aos sócios da empresa devedora, medida excepcional, que deve obedecer

Ementa:
Agravo DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Afastamento.
1. Elementos suficientes a autorizar a conclusão pela confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa, fato que autoriza a aplicação da medida, nos termos do artigo 50, do Código Civil. Redirecionamento da obrigação aos sócios da empresa devedora, medida excepcional, que deve obedecer com rigor aos requisitos autorizadores insculpidos no comando normativo citado.
2. Caso concreto onde se comprovou o fito fraudulento e escuso da pessoa jurídica, criada para o fim de favorecer seus sócios, dentre os quais, o então Prefeito Municipal, MILTON EDGARD LEÃO, que pretendia efetivar doação irregular para si mesmo, de uma área pública de 1.500m2, por interposta sociedade empresária, valendo-se de seus conhecimentos de advogado para se esquivar de responsabilidade, isentando também seus sócios comparsas.
3. Sócios que realizavam negócios da empresa em nome de suas pessoas físicas, e atos fraudulentos consubstanciados na tentativa de perseguir créditos por meio do uso de artifícios para obstaculizar direitos de seus credores. Ausência de limites entre o patrimônio social e o patrimônio individual dos sócios, configurando a confusão patrimonial.
4. Dissolução irregular da pessoa jurídica, antes mesmo do ajuizamento da desarrazoada ação indenizatória, já que atuava após a baixa nos cadastros da Receita Federal, por motivo de "inaptidão", ao invés de proceder à sua regularização junto à Receita Federal ou à sua liquidação e baixa nos termos da legislação civil, Atuação irregular, com abuso de poder, e blindagem dos bens dos sócios à medida que se esvaziava o patrimônio da pessoa jurídica.
5. Correta a decisão que admitiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que, com o alcance do patrimônio de seus sócios, seja paga a verba honorária sucumbencial devida aos patronos do MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS, o qual sagrou-se vitorioso na tramoia jurídica arquitetada pela empresa então pertencente também ao agravante.

6. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257423-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ANTONIO
SOARES
MONTEIRO,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
2
VOTO No 25704 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257423-36.2019.8.26.0000
COMARCA : FERNANDÓPOLIS
AGRAVANTE : ANTONIO SOARES MONTEIRO
AGRAVADOS : MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS
MM. Juiz de 1a instância: Heitor Katsumi Miura
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Insurgência. Afastamento.
1. Elementos suficientes a autorizar a conclusão pela confusão
patrimonial e dissolução irregular da empresa, fato que autoriza a
aplicação da medida, nos termos do artigo 50, do Código Civil.
Redirecionamento da obrigação aos sócios da empresa devedora,
medida excepcional, que deve obedecer com rigor aos requisitos
autorizadores insculpidos no comando normativo citado.
2. Caso concreto onde se comprovou o fito fraudulento e escuso da
pessoa jurídica, criada para o fim de favorecer seus sócios, dentre
os quais, o então Prefeito Municipal, MILTON EDGARD LEÃO,
que pretendia efetivar doação irregular para si mesmo, de uma área
pública de 1.500m2, por interposta sociedade empresária, valendo-
se de seus conhecimentos de advogado para se esquivar de
responsabilidade, isentando também seus sócios comparsas.
3. Sócios que realizavam negócios da empresa em nome de suas
pessoas físicas, e atos fraudulentos consubstanciados na tentativa
de perseguir créditos por meio do uso de artifícios para obstaculizar
direitos de seus credores. Ausência de limites entre o patrimônio
social e o patrimônio individual dos sócios, configurando a
confusão patrimonial.
4. Dissolução irregular da pessoa jurídica, antes mesmo do
ajuizamento da desarrazoada ação indenizatória, já que atuava após
a baixa nos cadastros da Receita Federal, por motivo de
“inaptidão”, ao invés de proceder à sua regularização junto à
Receita Federal ou à sua liquidação e baixa nos termos da
legislação civil, Atuação irregular, com abuso de poder, e
blindagem dos bens dos sócios à medida que se esvaziava o
patrimônio da pessoa jurídica.
5. Correta a decisão que admitiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa para que, com o alcance do
patrimônio de seus sócios, seja paga a verba honorária
sucumbencial devida aos patronos do MUNICIPIO DE
FERNANDÓPOLIS, o qual sagrou-se vitorioso na tramoia jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
3
arquitetada pela empresa então pertencente também ao agravante.
6. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito
suspensivo interposto por ANTONIO SOARES MONTEIRO em
confronto à r. decisão de fls. 239/243 e 251/252, que: a)
acolheu o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado pelo MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS para
incluir os sócios ANTONIO SOARES MONTEIRO, MILTON EDGAR
LEÃO E ESPÓLIO DE ANTONINO SÉRGIO GUIMARÃES no polo passivo
da ação da ação de indenização ajuizada por OMEGA -
ASSESSORIA CONSULTORIA E PROPAGANDA S/C LTDA em face do
ente municipal, julgada improcedente, com condenação da
autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e b) denegou o
benefício da gratuidade judiciária ao agravante, eis que
este possui renda mensal líquida superior a três salários-
mínimos. Inconformado, recorre o agravante (fls. 01/16),
argumentando, em síntese, que faz jus à gratuidade
judiciária, eis que “é pensionista de quantia ínfima, idoso
de idade avançada, enfermo, cardiopata, possui diversas
dívidas e não tem recursos financeiros para pagar as
custas do processo e as verbas sucumbenciais sem
comprometer o próprio sustento e o sustento de sua
família” (fl. 07). Alega ainda que indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
4
desconsideração da personalidade jurídica em voga, eis que
“os documentos trazidos pelo MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS
para sustentar a confusão patrimonial (contrato e notas da
Construtora PEZATTI com a OMEGA e notas da Madeireira Santa
Rita tendo como destinatário o sócio MILTON) não guardam
menor relação entre si” (fl. 12), e não demonstram qualquer
atuação ilícita de sua parte, tampouco que tenha se
beneficiado direta ou indiretamente do produto de tal
atuação. Pugna, assim, seja o recurso recebido com a
antecipação da tutela, deferindo-lhe a gratuidade
judiciária e afastando a decisão que acolheu o incidente,
ou subsidiariamente, suspendendo-se os efeitos da decisão
hostilizada, provido, ao final, com acolhimento integral
das razões de inconformismo.
Recurso tempestivo, preparado (fls.
279/281) e com contraminuta recursal apresentada a fls.
288/296. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Pretende o agravante ANTONIO SOARES
MONTEIRO reverter a decisão que acolheu o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica instaurado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
5
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS para incluir os sócios
ANTONIO SOARES MONTEIRO (ora agravante), MILTON EDGAR LEÃO
E ESPÓLIO DE ANTONINO SÉRGIO GUIMARÃES no polo passivo da
ação da ação de indenização ajuizada por OMEGA -
ASSESSORIA CONSULTORIA E PROPAGANDA S/C LTDA em face do
ente municipal, julgada improcedente, com condenação da
autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta,
assim, a não comprovação da alegada confusão patrimonial,
defendendo a inexistência de qualquer atuação ilícita de
sua parte, tampouco que tenha se beneficiado direta ou
indiretamente do produto de tal atuação. Razão, contudo,
não vem em seu socorro, senão vejamos.
3.
O instituto da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa é cabível e encontra
supedâneo no artigo 50, do Código Civil, cujo texto assim
prevê:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
6
3.1.
Conquanto aceita no ordenamento, a
desconsideração da personalidade jurídica e o consequente
redirecionamento da obrigação aos sócios da empresa
devedora, caracterizada como medida excepcional, deve
obedecer
com
rigor
aos
requisitos
autorizadores
insculpidos no comando normativo acima colacionado. Ou
seja, mister à imputação da responsabilização pessoal do
sócio a concorrência de vários requisitos, a saber:
desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou má administração.
3.2.
No âmbito da desconsideração da
personalidade jurídica, há duas teorias: a maior, que
pressupõe desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial
e a menor, aplicada aos casos que envolvem direito do
consumidor e direito ambiental, sendo esta mais
restrita, pois exige apenas a insolvência da pessoa
jurídica.
Destaque-se,
ainda,
que
atualmente
é
corriqueira a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas devedoras por constatação de dissolução
irregular, quando a empresa desaparece sem deixar
vestígios, mesmo nos órgãos de controle e registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
7
4.
No caso em apreço, tem-se que
devidamente verificados os requisitos tendentes a
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa OMEGA - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROPAGANDA S/C
LTDA.
4.1.
O
caso
dos
autos
chegou
ao
conhecimento deste desembargador quando do julgamento da
Apelação no 0004292-63.2011.8.26.0189, ocorrida em
03/07/2013, ocasião em que se esposou o seguinte
raciocínio:
“2. A autora, OMEGA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROPAGANDA
S/C LTDA., ajuizou a presente ação objetivando o recebimento
de indenização por suposto apossamento administrativo, pelo
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, do imóvel consistente uma área de
1.530m2 que aquela recebeu em doação do PRODEIC PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL, no qual chegou a
começar a construção de um prédio comercial destinado à
instalação de sua agência de publicidade, assessoria jurídica
e divulgação.
3. O primeiro ponto importante, a merecer destaque logo de
início, é a patente irregularidade da doação que se pretendeu
fazer em 28 de outubro de 1992, quando ainda não havia entrado
em vigor a Lei Municipal no 1.768/1.993 (fls. 119/124), que
transformou a área em função da reelaboração do PRODEI para
PRODEIC. A área antes era destinada, por força da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
8
Municipal no 1.690/92 (fls. 80/81), exclusivamente, à
implantação de indústrias. A autora reconhece que fez o
requerimento de doação da área em 19 de outubro de 1992, sendo
que apenas nove dias depois a doação foi autorizada pelo
Conselho Diretor do PRODEI, assim identificado à época por se
referir ao Projeto de Desenvolvimento Industrial criado pela
Lei Municipal no 250/1.973. (fls. 74/79). A empresa apelante à
época não tinha qualquer atividade que autorizasse ser
classificada como de fim industrial, pois concebida para
assessoria, consultoria e propaganda. Assim, em verdade, à
época não possuía qualquer direito ao recebimento da doação
autorizada pelo PRODEI e, saliente-se, apenas autorização, mas
não definitivamente concretizada, como se verá adiante. E a
principal irregularidade que se vê é o fato, que até mesmo
traz indícios de crime de responsabilidade do então Prefeito
do Município de Fernandópolis da gestão de 1989 a 1992, que
era o sócio proprietário da apelante MILTON EDGARD LEÃO, o
qual, além de Prefeito do Município na mesma gestão em que
ocorrida a doação irregular para si mesmo, era advogado
(OAB/SP 29.364), o que lhe permitia amplo conhecimento dos
limites da sua função pública e das consequências de não se
regularizar a doação, o que nunca alcançou fazer desde a
autorização para doação em mais de 20 anos. Isso porque era
patente a irregularidade, sendo que a superveniência da Lei
Municipal no 1.768/1.993 não teria o condão de validação da
doação irregular que lhe precedeu. Cabe destacar que a
justificativa do Conselho Diretor do PRODEI, consignada na ata
de 28 de outubro de 1992, não tem qualquer plausibilidade.
Sabiam da irregularidade, destacaram à época que a empresa
Ômega pertencia ao então prefeito Milton Edgard Leão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
9
fundamentaram a autorização no parágrafo único do artigo 96 da
Lei Orgânica do Município de Fernandópolis, o qual assim
estabelece:
“Art. 96 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os
servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer
deles por matrimônio ou parentesco, afim ou com sanguíneo, até
o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o
Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas
as respectivas funções.
Parágrafo único Não se inclui nesta proibição os contratos
cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os
interessados.”
3.1. Como se evidencia da norma acima transcrita o Conselho
Diretor do PRODEI deu interpretação 'extensiva' ao parágrafo
único, do artigo 96, fazendo pouco caso da regra muito clara
constante do 'caput' do artigo, a qual chega a ser antagônica
do com o seu parágrafo único, que, em essência, não tem o
alcance de retirar a proibição de contratação com o Município
pelo Prefeito até seis meses depois do término do mandato. A
própria ata em que realizada a irregular doação destaca que
Milton Edgard Leão era representante da autora e Prefeito do
Município de Fernandópolis, o que é fato de fácil constatação
no 'site' da Prefeitura e no contrato social da empresa que,
aliás, não foi juntado aos autos. Mas isso também se confirma
pelos demais documentos juntados aos autos, como no ofício do
Ministério Público do Estado de São Paulo juntado às fls.
107/109, que apenas arquivou o expediente instaurado por
entender o Promotor de Justiça que efetivamente a doação ainda
não havia sido formalizada, entendendo que a decisão do PRODEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
10
apenas tinha força de parecer, sem vinculação. E realmente não
se concretizou a doação, pois o conselho não possuía
competência para alienar qualquer bem do Município, sendo que
a Lei Municipal no 250/1.973 que o criou, em seu artigo 3o
expressamente prevê:
“Art. 3o - Ao Conselho Diretor do PRODEI compete, entre outras
funções inerentes e atribuídas pelo Prefeito Municipal
examinar, na ordem cronológica de apresentação, os pedidos de
habilitação dos favores desta lei, elaborando parecer, em cada
caso, dentro de 15 (quinze) dias, para apreciação e julgamento
do Prefeito Municipal.”
3.2. E, frise-se, tampouco a Lei Municipal no 1.768/1.993 que
transformou o PRODEI em PRODEIC (Projeto para o
Desenvolvimento Industrial e Comercial), conferiu ao Conselho
o poder de alienação dos bens do Município, o que efetivamente
não poderia ocorrer, por ser atribuição de competência
exclusiva do Prefeito. Essa norma, inclusive, no artigo 3o
assim prescreve:
“Art. 3o - O Conselho Diretor do PRODEI, previsto na Lei no
250/73, passa a denominar-se CONSELHO DIRETOR DO PRODEIC,
mantida a forma de composição e de funcionamento, a quem
incumbe, além das competências e prerrogativas previstas na
lei de sua criação, o assessoramento do Poder Executivo na
aplicação da presente Lei e a deliberação, tomada por maioria
absoluta de votos, na concessão de benefícios e incentivos
fiscais às empresas a qual somente surtirá efeito após ser
homologada pelo Senhor Prefeito Municipal.”
4. Assim, o ato do Conselho do PRODEI no ano de 1992 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
11
surtiu qualquer efeito jurídico para a caracterização da
doação, pois se tratou de mero parecer, sendo que, além de não
haver qualquer ato concreto do Chefe do Poder Executivo
(repita-se, o que se daria em seu próprio benefício) que
convalidasse a doação, esta apenas se concretiza por escritura
pública ou instrumento particular, nos termos do artigo 541 do
Código Civil, conforme corretamente enfatizado pelo Promotor
de Justiça no ofício enviado em maio de 1.993, ao Conselho
Superior do Ministério Público, no sentido de que “a doação
não se concretizou, pois o parecer do PRODEI não vincula e
muito menos tem força de doação, haja vista que esta se
formaliza por escritura pública e transcrição no registro
imobiliário, precedendo-se, obviamente, de autorização legal”
(fls. 106/109).
5. Verifica-se, pois, que a autora não possuía qualquer
direito ao uso privado do terreno, o qual ocupou
irregularmente, a título precário, sem que isso, inclusive, se
constituísse em posse, porquanto a ocupação do bem público se
consubstanciaria apenas em mera detenção, sem gerar qualquer
direito sobre a área até que se formalizasse se porventura
legal, a doação. O fato é que a irregularidade era patente,
tanto que, como causa da abertura do expediente no
Ministério Público, à época a questão foi objeto de matéria no
Diário da Região (edição de 12 de dezembro de 1.992), que
salientava ter o Prefeito Municipal se favorecido do cargo
para doar à sua empresa a área de 1.500m2. Tal fato, muito
provavelmente, deve ter sido uma das razões pela qual não se
concretizou a ilegal doação.
6. Neste contexto, inequívoco o direito do MUNICÍPIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
12
FERNANDÓPOLIS dar nova e legal destinação ao imóvel, mas,
regular ou não a doação à Santa Casa, entidade sem fins
lucrativos, isso não geraria qualquer direito à autora com
relação ao terreno que nunca lhe pertenceu efetivamente, tendo
realizado início de obras no local por sua própria conta e
risco, quiçá para tentar criar raízes, pois tampouco era
possuidora, tendo unicamente tomado para si a área pública que
nenhum Prefeito efetivamente doou à empresa e isso porque
patente a irregularidade.
7. Conforme ressalta a r. sentença recorrida, “não foram
outorgados os títulos de domínio, não houve transferência
formal da posse e não houve regular procedimento de demarcação
da área a ser ocupada pela Autora” (fls. 195). Com isso, a
autora nunca teve qualquer direito sobre a área, sendo que o
fato de ter a ação possessória, lhe sido favorável (fls.
09/11), não gera qualquer direito de propriedade, porque não
tem aptidão, diante da natureza daquela ação, para
reconhecer, com efeito declaratório, o direito dominical
sobre o bem, o qual inexiste conforme já explanado acima.
8. Em suma, a pretensão indenizatória da autora é
improcedente, devendo a r. sentença recorrida sem mantida por
seus próprios fundamentos, com a observação de que a
condenação aos honorários advocatícios foi fixada com base no
valor da causa, porque inexistente condenação, tratando-se,
como se percebe, de mero erro material.
9. Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação.
OSWALDO LUIZ PALU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
13
Relator” (grifos nossos)
4.2.
Como se nota, já à época do
julgamento da ação indenizatória ajuizada pela empresa
OMEGA em face do MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, já se
evidenciava o fito fraudulento e escuso da pessoa
jurídica, criada para o fim de favorecer seus sócios,
dentre os quais, o então Prefeito Municipal, MILTON
EDGARD LEÃO, que pretendia efetivar doação irregular para
si mesmo, de uma área pública de 1.500m2, por interposta
sociedade empresária, valendo-se de seus conhecimentos de
advogado para se esquivar de responsabilidade, isentando
também seus sócios comparsas.
4.3.
Não por outra razão é que a doação não
se efetivou e a temerária ação indenizatória foi julgada
improcedente, não havendo, no que concerne ao objeto do
presente agravo de instrumento, nada de irregular na
decisão que admitiu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa para que, com o alcance do patrimônio
de seus sócios, seja paga a verba honorária sucumbencial
devida aos patronos do ente político, o qual sagrou-se
vitorioso na derreada ação judicial industriada pela
empresa então pertencente também ao agravante ANTONIO
SOARES MONTEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
14
5.
Isso porque comprovados de maneira
suficiente o abuso de poder dos sócios e a confusão
patrimonial. Os sócios realizavam negócios da empresa em
nome de suas pessoas físicas, e atos fraudulentos
consubstanciados na tentativa de perseguir créditos por
meio do uso de artifícios para obstaculizar direitos de
seus credores.
5.1.
No que concerne às alegações do
agravante em si, descabido sustentar que a aposição do
nome do sócio em área assinalada como “nome da firma” em
nota fiscal seria simples indicação do destinatário para
recebimento de materiais. O nome ali aposto indicava o
próprio contratante e o real pagador pela aquisição,
como pessoa física, de obrigações então pertencentes à
pessoa jurídica, indicando a ausência de limites entre o
patrimônio social e o patrimônio individual dos sócios,
configurando a confusão patrimonial. E indubitável que a
atuação ilícita do agravante convergia para o único fim
de se beneficiar das atividades da empresa, aceitando, na
condição de sócio-administrador, os atos praticados
também pelos demais sócios.
6.
Some-se ainda a verificada dissolução
irregular da pessoa jurídica, antes mesmo do ajuizamento
da desarrazoada ação indenizatória, já que atuava após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
15
baixa nos cadastros da Receita Federal, por motivo de
“inaptidão”, ao invés de proceder à sua regularização
junto à Receita Federal ou à sua liquidação e baixa nos
termos da legislação civil. Ao revés, é certo que a
empresa se manteve no mercado de forma irregular, com o
indubitável intuito fraudulento e o abuso de poder, à
medida que os sócios blindavam seus bens e esvaziavam o
patrimônio da pessoa jurídica. A má-fé é patente; a
dissolução irregular, confessada pelos sócios, não
impediu a indicação, no momento do ajuizamento da ação
indenizatória, de endereço empresarial próprio, apesar da
inatividade de fato, circunstância essa muito bem
observada pela r. decisão dardejada.
7.
Destarte, estando presentes nos autos
elementos suficientes à comprovação do abuso da
personalidade jurídica da empresa, com desvio de
finalidade para lesar terceiros e praticar atos
ilícitos, fato este somado à sua situação de dissolução
irregular da empresa muitos anos antes do ajuizamento da
própria ação indenizatória julgada improcedente, de rigor
a manutenção da r. decisão 'a quo' que decretou a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
OMEGA - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROPAGANDA S/C LTDA para
incluir no polo passivo da demanda a pessoa dos sócios
ANTONIO SOARES MONTEIRO (ora agravante), MILTON EDGAR
LEÃO E ESPÓLIO DE ANTONINO SÉRGIO GUIMARÃES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-36.2019.8.26.0000 -Voto no - Fernandópolis
16
8.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator